Tribunal: STF
Processo: RHC 230882
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 814.584/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DEPOIMENTO DA VÍTIMA INFORMANDO QUE OS BENS SUPERARAM, EM MUITO, O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O VALOR DA RES. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DE FORMA PRESUMIDA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Ausente o laudo de avaliação apto a comprovar que a res furtiva deve ser considerada de pequena monta - isto é, tinha valor inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos -, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no § 2.º do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido.



    2. No caso, tendo a vítima declarado que os bens valiam aproximadamente R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) – valor superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos –, era incumbência da Defesa comprovar que referido valor não correspondia à realidade, providência não realizada na hipótese.



    3. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 47).



    Nesta pretensão recursal, a defesa argumenta que “[...] o paciente faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena, pois é primário e os bens subtraídos eram de pequeno valor”. (doc. eletrônico 58, p. 3).



    Sustenta, nesse contexto, que “não cabe à defesa comprovar que o valor atribuído ao bem pela vítima não correspondia à realidade, pois o ônus da prova incube a acusação, ainda mais quando o bem não é manifestamente superior ao valor do salário mínimo (CPP, art. 6º, III e VII e 156, caput)”. (doc. eletrônico 58, p. 4).



    Destaca, mais, que “a autoridade policial deixou de realizar a perícia para avaliação das coisas furtadas. Ou seja, por pura inoperância do Estado-acusação, não houve a avaliação do bem. O Estado-Investigação descumpriu o disposto no art. 6.º, III e VII, e no art. 172 do CPP, de modo que o PACIENTE não pode ser prejudicado pela inoperância estatal”. (doc. eletrônico 58, p. 4).



    Alega, outrossim, que “há uma clara contradição nas declarações da vítima: no registro da ocorrência, afirmou que o valor da res era de R$ 349,00; em juízo, sustentou um prejuízo de R$ 4.600,00. Ocorre que a declaração em juízo ocorreu no dia 22/1/2021, ou seja, 6 anos após a ocorrência dos fatos [...]”. (doc. eletrônico 58, p. 5).



    Daí por que entende que “deverá ser aplicada exclusivamente a pena de multa (com exclusão da pena de reclusão) — subsidiariamente, deverá ser reduzida a pena em 2/3 na terceira fase da dosimetria penal”, com o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal (doc. eletrônico 58, p. 5).



    Requer, ao final, o “provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, determinar a incidência da diminuição de pena prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal, em favor do paciente, com as decorrências legais da diminuição de pena”. (doc. eletrônico 58, p. 5).



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 78).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Wagner Natal Batista, manifestou-se pelo improvimento do recurso ordinário (doc. eletrônico 84).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, anoto que a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso ordinário. Penal e Processo Penal. Condenação pela prática dos crimes descritos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c o art. 40, V, e art. 35 da Lei nº 10.826/03. Dosimetria da pena. Reconhecimento da confissão espontânea. Aplicação de fração abaixo do mínimo de 1/6 (um sexto). Ausência de confissão qualificada ou hipótese a conduzir a pena na segunda fase a patamar inferior ao mínimo previsto para o tipo. Discrepância verificada. Necessidade de acerto na pena imposta ao agravante. Agravo provido. 



    1.‘Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores’. (RHC nº 118.008, Primeira Turma, Min Rosa Weber, DJe de 19/11/13).



    2. No caso em tela, as instâncias ordinárias aplicaram a fração correspondente à confissão espontânea em patamar inferior a 1/6 (sexto) sem indicar fundamento idôneo para tanto.



    3. Agravo regimental provido.” (RHC 202.184 AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 6/10/2021).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 9/4/2015).



    No caso, entendo que a negativa de incidência do chamado furto privilegiado previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal foi devidamente justificada pelas instâncias ordinárias e pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê dos excertos a seguir transcritos.



    O Tribunal estadual assim pontuou:



    “[...]



    Destaco, apenas de passagem (e na expectativa de evitar a oposição de aclaratórios), que não se reconhece em favor do Apelante a causa de diminuição do art. 155, § 2º, do Código Penal porque sua Excelentíssima Defensora, durante a solenidade de instrução, espontaneamente supriu a lacuna (até então existente no processo) a respeito da avaliação da res furtiva e indagou Sandro Luís Bachmann Benedetti sobre a extensão do prejuízo; Sandro, na ocasião, disse que os bens valiam ‘em torno’ de R$ 4.600,00 (Evento 271, doc1, 8min25s.).” (doc. eletrônico 22, p. 3).



    A Sexta Turma do STJ, por sua vez, assentou:



    “[...]



    Não deve ser provido o recurso.



    Com efeito, conforme declinado na decisão agravada, tendo a vítima declarado que os bens valiam aproximadamente R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) – valor superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos –, era incumbência da Defesa comprovar que referido valor não correspondia à realidade, providência não realizada na hipótese.



    Assim, incide o entendimento desta Corte Superior de Justiça no sentido de que ‘[a] usente o laudo de avaliação apto a comprovar que a res furtiva deve ser considerada de pequena monta - isto é, tinha valor inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos -, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no § 2.º do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido.’ (AgRg no AREsp n. 1.846.296/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021).” (doc. eletrônico 48, pp. 2-3).



    Certo é que o não cumprimento do requisito “pequeno valor da coisa furtada” impede o reconhecimento do furto privilegiado, conforme precedentes específicos da Primeira Turma do STF, assim ementados:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e processual penal. Artigo 155, § 3º e § 4º, inciso I (furto de energia elétrica), do Código Penal e art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03. Reconhecimento de furto privilegiado. Impossibilidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.” (RHC 222.266 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/3/2023).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO (ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL): IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SEGUNDO O QUAL A COISA SUBTRAÍDA TEM DE SER DE PEQUENO VALOR.



    1. Para o reconhecimento de furto privilegiado, o Código Penal exige como segundo requisito que a coisa objeto do furto seja de pequeno valor. Na espécie vertente, os bens subtraídos foram avaliados em R$ 500,00, valor superior ao salário mínimo vigente à época do fato, R$ 350,00 (Lei n. 11.321/2006).



    2. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 111.138/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 13/2/2012).



    Por fim, cumpre observar que, conforme registrado no boletim de ocorrência juntados aos autos (doc. eletrônico 4, p. 5), trata-se do furto de 16 óculos solares da marca Ronkato, subtraídos do interior de uma loja localizada dentro de um shopping center, circunstância que afasta, por si só, o benefício da bagatela. 



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator